Tribunal: STF
Processo: Rcl 53813
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. ARQUIVAMENTO IMEDIATO. 



    1. É inviável agravo interno que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.



    2. O propósito manifestamente protelatório do recurso justifica a determinação da certificação do trânsito em julgado, com arquivamento imediato do processo, independentemente da publicação do acórdão. 



    3. Agravo interno não conhecido, com determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato do processo.